Tribunal: TJDFT
Processo: 0735581-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE IDOSO. CURATELA PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGENCIA. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interdição é medida protetiva para aqueles que não tem capacidade de exprimir sua vontade ou de administrar o patrimônio (Código Civil, art. 1.797).
2. A curatela provisória, embora voltada à proteção do curatelado, constitui medida drástica e somente deve ser concedida quando indene de dúvidas quanto à incapacidade do interditando para exprimir à vontade ou administrar seu patrimônio.
3. No caso, o agravante padece de problemas de ordem motora e decorrente de fratura recente do fêmur, bem como complicações naturais da idade e sem qualquer indício de comprometimento de sua capacidade intelectual, de sorte que não há razões para o estabelecimento de curatela provisória.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.